Tribunal: STF
Processo: HC 220044
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Daniel Mateus de Oliveira Favero contra decisão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao Recurso de Apelação 7000863-09.2021.7.00.0000/PR (documento eletrônico 3).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “a Corte Castrense negou provimento ao Apelo defensivo para manter a Sentença que condenou o ex-Soldado Daniel Mateus, de apenas 19 anos na data dos fatos, à ‘pena tipicamente militar’ de 01 (um) ano de reclusão, pelo ‘crime impróprio militar’ previsto no art. 290, do CPM,



    Acórdão publicado em 22/08/2022, Evento 61, E-PROC.



    Mantida a Sentença contra o jovem Daniel Mateus de Oliveira Favero, que se encontra sob efetivo ‘constrangimento ilegal’ e em razão de ‘abuso de poder’, esta DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, socorre-se desta Corte Suprema para cassar o Acórdão de 04/08/2022, proferido pelo STM, pois, configurada a situação de inimputabilidade, conforme art. 48, caput, CPM, porque não era capaz de agir de acordo com o direito, em razão de sua dependência química que levou à anulação de sua incorporação, Evento 33, IPM, E-PROC, caracterizando, assim, ausência de culpabilidade” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM – Superior Tribunal Militar -, publicado em 07/08/2022 que confirmou a Sentença condenatória, porque este rapaz, que foi excluso do Exército brasileiro em razão de sua ‘dependência química’ (laudos médicos e psicólogos), foi processado, julgado e condenado na especializada Justiça Militar da União que desconsiderou esta mesma condição – dependente químico –, ao que requer, com fundamento na sólida doutrina de Juarez Cirino dos Santos, ‘teoria do fato punível’, bem explicitada na Apelação da Dra Érica Hartman de Oliveira, DPU/Curitiba/PR, a absolvição, nos termos do art. 439, ‘d’ e/ou ‘e’, Código de Processo Penal Militar, fulcrado art. 48, CPM, porque... ‘ ... no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado’;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF -, quer-se:



    02.a. - a concessão de medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem com absolvição fulcrada no art. 439, ‘d’ e/ou ‘e’, Código de Processo Penal Militar, c/c art. 48, Código Penal Militar, porque provado nos autos que era ‘dependente químico’ e, assim, inimputável, não podendo ‘entender o caráter ilícito do fato’ com bem ensina a ‘teoria do fato punível’” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão atacado:



    “APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. INIMPUTABILIDADE DESCRITA DO ARTIGO 48 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 



    AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. 



    AO SER OUVIDO, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E EM JUÍZO, O ACUSADO ADMITIU QUE TROUXE CONSIGO MACONHA PARA DENTRO DO QUARTEL, E CONFIRMOU A POSSE COM DETALHES EM SEU DEPOIMENTO, AFIANÇANDO QUE O VOLUME MAIOR ELE HAVIA COMPRADO E O MENOR TERIA PEGO EM LOCAL ESCONDIDO NA RUA. TAMBÉM A CONFISSÃO FOI CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 



    É CONSOLIDADA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE A RESPEITO DA NECESSIDADE DE A DEFESA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA INIMPUTABILIDADE OU DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE. 



    CABIA À DEFESA, NO DECORRER DO PROCESSO, REQUERER A REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, INEXISTINDO, ADEMAIS, QUALQUER DÚVIDA A RESPEITO DA CAPACIDADE DO RÉU DE SE AUTODETERMINAR AO INGRESSAR NA OM COM O ENTORPECENTE. 



    A CONDUTA PRATICADA AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE, AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUE ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. 



    AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE OU DE ILICITUDE, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).



    Efetivamente, o exame da questão relativa à capacidade do paciente de entender o caráter ilícito da conduta por ele praticada não pode ser apreciada nesta via, uma vez que, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Castrense, que, aliás, assentou não existir dúvida à respeito de sua capacidade de autodeterminar-se, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência que não se admite em habeas corpus (HC 104.385/SP, da minha relatoria para o acórdão; RHC 103.354/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 90.017/AP, da minha relatoria; e HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Isso posto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator